Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto PUBLIO SEJANO MADRUGA contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que em sede de Embargos à Execução, na qual figura como Embargante o ora Agravante, determinou a retificação do pólo passivo para substituir a Exeqüente-Embargada, WINNIE JIBRAN HSIEH BERNARDES por seu respectivo patrono, FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES. (proc. : 0737572-42.2021.8.07.0001 – ID Num. 107803271 - Págs. 1 /2). Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo conforme Decisão de ID Num. 31781087 - Pág. 2. Não foram oferecidas contrarrazões, vindo os autos para julgamento de mérito. Por vislumbrar possível perda de interesse recursal, o Agravante foi intimado a se manifestar, mantendo-se, contudo, silente. (ID 36517441; ID 36963769). É a suma do que consta. Com efeito, tenho que o recurso se apresenta prejudicado. Isso porque, através de consulta aos autos do processo de Execução 0719407-44.2021.8.07.0001, observa-se que FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES, patrono da Exequente, Winnie Jibran Hsieh Bernarde, e aquele que, segundo a Decisão agravada, deveria figurar no polo passivo dos Embargos, peticionou pela desistência da execução para recebimento de honorários advocatícios (ID Num. 113409681, pag. 1), tendo havido concordância dos Executados, dentre os quais o ora Agravante (id Num. 113775020 - Pág. 2). Diante desse quadro, sobreveio a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Houve concordância dos executados/embargantes com a desistência da execução (art. 775, parágrafo único, inc. II, do CPC). Requer o executado Publio Sejano a condenação do exequente em honorários, pelo trabalho realizado pelo advogado, visto haver Embargos à Execução. Não houve apresentação de peças pelos executados nos autos da execução. Homologo o pedido de desistência da parte autora, para que produza os seus regulares efeitos e declaro extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intimem-se. Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90 do CPC). Condeno o autor a honorários de sucumbência, no valor de 10% do valor atualizado da causa, a ser partilhado pelos patronos dos executados (50% para cada). Traslade-se cópia desta sentença aos embargos à execução. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” (ID 113855369 - Pág. 1) Nessa esteira, considerando que a pessoa para quem a Decisão agravada determinou que fossem direcionados os Embargos desistiu da execução, que foi julgada extinta sem exame do mérito, resulta que a ordem judicial perdeu o objeto, já não mais subsistindo interesse recursal. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo. 932, III do CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator.